Tribunal: TJMT
Processo: 1075092-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075092-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE SOARES - CPF: 703.128.851-72 (RECORRENTE), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), BRUNO ANDRADE MAGALHAES - CPF: 072.999.731-62 (ADVOGADO), VICENTE SOARES FILHO - CPF: 044.316.936-53 (RECORRENTE), NEUSA DE MORAES SOARES - CPF: 545.225.361-00 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075092-10.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1075092-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gustavo Henrique Soares, Vicente Soares Filho e Neusa de Moraes Soares

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE COAUTORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidores em face da sentença que julgou improcedente a demanda em razão de não terem sido comprovados os danos morais alegados e além de ter reconhecido a ilegitimidade ativa de dois dos autores, ora recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se deve ser conhecido o recurso interposto pelos autores cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida na sentença sem impugnação específica; e

(ii) estabelecer se a avaria em bagagem despachada, nas circunstâncias do caso concreto, gera direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pelos autores cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida na sentença não merece conhecimento, pois não houve impugnação específica aos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, operando-se a preclusão quanto a esse capítulo da decisão.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova da responsabilidade da fornecedora e do efetivo prejuízo material alegado impedem o reconhecimento de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075092-10.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1075092-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gustavo Henrique Soares, Vicente Soares Filho e Neusa de Moraes Soares

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Gustavo Henrique Soares, Vicente Soares Filho e Neusa de Moraes Soares.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

Sentença
(Id
.
345504478
):

reconheceu a ilegitimidade ativa do segundo e terceiro demandante e julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a alegada falha na prestação de serviços.

Recurso Cível Inominado
(Id.
345504479
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e integralidade do dano material pleiteado.

Contrarrazões
(Id. 345504486)
:
apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075092-10.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1075092-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gustavo Henrique Soares, Vicente Soares Filho e Neusa de Moraes Soares

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Gustavo Henrique Soares, Vicente Soares Filho e Neusa de Moraes Soares em face de LATAM Airlines Group S.A., na qual os autores alegam falha na prestação de serviço de transporte aéreo em razão de avaria em bagagem despachada durante viagem realizada pela companhia reclamada.

Narram os autores que contrataram transporte aéreo para o trajeto Cuiabá/MT – Vitória/ES, com conexão em Guarulhos/SP, e que, ao chegarem ao destino contratado, constataram que a bagagem despachada apresentava danos estruturais que teriam comprometido sua integridade e funcionalidade. Sustentam que, diante da situação, procederam ao registro da ocorrência junto à companhia aérea, mediante o preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), conforme orientações da própria empresa.

Alegam que a mala danificada teria sido adquirida em viagem ao exterior e que, em razão da avaria, tornou-se inutilizável, ocasionando prejuízo material correspondente ao valor estimado do bem. Acrescentam que o episódio teria gerado transtornos e frustração decorrentes da falha na prestação de serviço, circunstância que, segundo defendem, justificaria também a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirmam, ainda, que buscaram solucionar a controvérsia diretamente com a companhia aérea, porém, não tiveram solução satisfatória na esfera administrativa, razão pela qual optaram pelo ajuizamento da presente demanda.

Para comprovar suas alegações, os autores juntaram aos autos fotografias da bagagem avariada, documentos relativos à viagem realizada e estimativa de valor de mala semelhante àquela que afirmam ter sido danificada, para melhor análise, segue as imagens da bagagem objeto da lide:

A companhia aérea sustenta a inexistência de falha apta a ensejar a responsabilização civil pretendida, argumentando, em síntese, que não há prova suficiente acerca da extensão dos alegados danos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) apresentado foi emitido em nome do autor Gustavo Henrique Soares, sendo a ele vinculada a bagagem objeto da controvérsia.

No que se refere ao recurso interposto, não merece conhecimento a insurgência deduzida pelos autores Vicente Soares Filho e Neusa de Moraes Soares.

Isso porque, a sentença reconheceu expressamente a ilegitimidade ativa de ambos os litigantes, uma vez que a bagagem avariada estava vinculada exclusivamente ao primeiro autor, não tendo sido demonstrado prejuízo próprio ou relação jurídica direta desses autores com o objeto litigioso.

O recurso apresentado não contém impugnação específica aos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para o reconhecimento da ilegitimidade ativa, limitando-se a reiterar a pretensão indenizatória. Diante da ausência de ataque concreto ao capítulo da sentença que os excluiu da relação processual, houve trânsito em julgado em relação a ilegitimidade ativa reconhecida na origem e, portanto, não se conhece do recurso quanto ao segundo e terceiro autores.

Quanto ao mérito remanescente, relativo ao autor Gustavo Henrique Soares, não se vislumbram elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Embora haja registro de avaria na bagagem, não foi produzida prova suficiente acerca do efetivo prejuízo material alegado, tampouco restou demonstrado que a situação tenha extrapolado os limites do mero aborrecimento cotidiano para fins de caracterização de dano moral indenizável.

Tal inconsistência documental impede a formação de convicção segura quanto ao efetivo dano moral e prejuízo sofrido pelo autor, ora recorrente.

Diante desse contexto probatório, não se verifica comprovação suficiente de falha na prestação de serviço em extensão capaz de justificar as indenizações pleiteadas.

Assim, não restou demonstrada, de forma minimamente suficiente, a ocorrência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo pelo qual não se acolhe a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026